Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727479-86.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIO ANDRE ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão Id. 41572120, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Sílvio André Alves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707919-12.2019.8.07.0018. Requer a suspensão do feito, nos termos da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema Repetitivo 1.169. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 43681722). É o relato do necessário. Decido. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva, sem fase de liquidação prévia. Em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) Em que pese não tratar especificamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, uma vez que lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável – qual seja, liquidação prévia da sentença genérica. Improcedente o argumento do Embargado de que não houve, no caso concreto, interesse do SINDIRETA em promover a liquidação coletiva, já que um dos objetos da controvérsia é justamente decidir “se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, ou se deve haver extinção automática da ação executiva. A continuidade do cumprimento individual de sentença, sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável, pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do feito, até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora